Tribunal: STF
Processo: AI 674666
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais no agravo de instrumento. Má formação do agravo. Inocorrência. Repercussão geral. Remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do art. 543-B do CPC. Prejuízo. Inocorrência.



    1. O agravo de instrumento foi devidamente instruído com cópia integral do recurso extraordinário.



    2. Não obstante o RE nº 568.647/RS ter sido julgado prejudicado por perda do objeto, é certo que houve sua substituição pelo RE nº 614.819/DF para fins de julgamento da matéria, à luz do instituto da repercussão geral.



    3. Agravos regimentais não providos.